Tribunal: TJPA
Processo: 0009958-26.2017.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009958-26.2017.8.14.0009

APELANTE: MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA., MUNICIPIO DE BRAGANCA

APELADO: RAFAELA FABIOLA FREITAS DA SILVA, MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS, MAS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Maxxcard Administradora de Cartões LTDA contra acórdão que manteve sentença de procedência, condenando solidariamente a embargante e o Município de Bragança ao pagamento de R$ 8.000,00, a título de indenização por danos morais, decorrente de inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes, apesar de descontos regulares efetuados em sua folha de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto:
(i) à análise da possibilidade de redução do valor da indenização por danos morais;
(ii) à fundamentação sobre a responsabilidade solidária da embargante, diante da alegação de sua responsabilidade subsidiária ou inexistência de responsabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
4. Fundamentação expressa sobre o valor da indenização, com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência aplicável.
5. Fundamentação expressa quanto à responsabilidade solidária, diante da ausência de diligência da administradora do cartão e da aplicação da teoria do risco da atividade.
6. Embargos utilizados como meio de rediscussão do mérito e eventual prequestionamento, hipótese inadmissível na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Maxxcard Administradora de Cartões LTDA, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra o acórdão proferido por esta Egrégia Turma nos autos da Apelação Cível n.º 0009958-26.2017.8.14.0009, que, à unanimidade, negou provimento aos recursos interpostos pela embargante e pelo Município de Bragança, mantendo a sentença que os condenou, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais em favor de Rafaela Fabiola Freitas da Silva, em decorrência de negativação indevida de seu nome junto ao SERASA, apesar de os valores do cartão de crédito contratado terem sido regularmente descontados em sua folha de pagamento.

Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais c/c obrigação de fazer, ajuizada por Rafaela Fabiola Freitas da Silva contra Maxxcard Administradora de Cartões LTDA e o Município de Bragança, com pedido de tutela antecipada para exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito. A autora sustentou que, mesmo com os descontos regulares em sua remuneração, a administradora negativou seu nome indevidamente.

O juízo a quo julgou procedente a ação para condenar solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, além de honorários de sucumbência e custas, com ressalva da isenção da Fazenda Pública.

A embargante, em suas razões, alegou, em síntese, que o acórdão embargado apresenta omissões e obscuridades quanto ao enfrentamento dos seguintes pontos: (i) ausência de enfrentamento aprofundado sobre a possibilidade de redução do quantum indenizatório; e (ii) omissão quanto à argumentação jurídica apresentada pela embargante acerca da inexistência de responsabilidade solidária e possibilidade de sua responsabilidade subsidiária ou mesmo exclusão da condenação.

Sustenta que houve desproporcionalidade na fixação da indenização, apontando divergência com precedentes desta mesma Turma julgadora, de modo que afirma fazer jus à redução da indenização por danos morais fora reduzida de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o magistrado devia se pronunciar de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, de acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cuja redação preconiza:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os vícios enumerados no art. 1.022, do Código de Processo Civil, de modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.

A parte embargante busca, na verdade, rediscutir os fundamentos do acórdão embargado, sob a alegação de suposta omissão quanto a dois aspectos específicos: (I) a inexistência de enfrentamento aprofundado acerca da possibilidade de redução do quantum indenizatório; e (II) a ausência de manifestação expressa sobre a tese de inexistência de responsabilidade solidária da Maxxcard, com eventual reconhecimento de responsabilidade subsidiária ou exclusão total da condenação.

A pretensão demonstrada nestes Embargos de Declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso propiciando a reforma da decisão proferida.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme:

"A oposição de embargos de declaração, com fundamento na omissão acima, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do recorrente, sem que tal desiderato objetive o suprimento de quaisquer das baldas descritas no dispositivo legal mencionado, mas sim, unicamente, a renovação da análise da controvérsia.
Destaca-se: AgInt no REsp 1.498.690/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017."
(AgInt no REsp 1.828.964/RS, Relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.9.2020)

Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência não passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu prequestionamento à luz dos dispositivos legais federais invocados, para viabilizar eventual interposição de recurso extraordinário ou especial.

Ainda que o intuito da recorrente seja apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os Embargos de Declaração se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, que demandam a presença de obscuridade, contradição, omissão no julgado ou erro material.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto ao reexame do valor da indenização por danos morais e quanto à sua responsabilidade solidária no caso.

Todavia, ao compulsar detidamente os fundamentos do v. acórdão embargado, constata-se que tais pontos foram devidamente enfrentados e decididos, de forma explícita e fundamentada.

O voto condutor da decisão colegiada estabeleceu, com clareza, que:

“(...) a simples negativação indevida ou sua manutenção enseja dano moral e direito à indenização, independentemente de qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra (...)”

E ainda, quanto à responsabilidade solidária, consignou:

“(...) Considerando que o desconto das parcelas do débito diretamente do contracheque da apelada foi acordado, caberia ao Maxxcard verificar com a Prefeitura de Bragança o motivo do não pagamento antes de incluir o nome da recorrida em cadastros de proteção ao crédito (...)”

Assim, a responsabilidade solidária da embargante foi amplamente justificada com base no descumprimento do dever de diligência e na doutrina da responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, além de respaldada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao quantum indenizatório, também houve manifestação expressa do colegiado no sentido de sua manutenção com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além da observância dos parâmetros jurisprudenciais aplicáveis. O acórdão afirma que:

“Quantum indenizatório mantido por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em consonância com os parâmetros jurisprudenciais para casos semelhantes”

Destaco, inclusive, os seguintes precedentes:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DESCONTO EM FOLHA. AUSÊNCIA DE REPASSE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO JULGADO.
APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. À UNANIMIDADE.

1-O consumidor não pode ser prejudicado por ausência de repasse das parcelas descontadas de seu rendimento nos respectivos vencimentos, uma vez que não tem qualquer ingerência ou responsabilidade, configurando ato ilícito a negativação de seu nome em cadastros de órgão de proteção ao crédito. Dessa forma, a simples negativação indevida ou sua manutenção enseja dano moral e direito à indenização, independentemente de qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra.

2-Por fim,
em relação ao pedido de reforma da sentença em relação a condenação em custas por parte do Município de Bragança, não assiste razão ao recorrente, pois da simples leitura da parte dispositiva do julgado, mostra-se que o julgador a isentou de tal pagamento.

3-Recursos conhecidos, mas improvidos. Decisão Unânime. (TJPA - Apelação Cível 0014506-94.2017.814.0009 - Relª Desª Maria Elvina Gemaque Taveira - Publicação no DJe em 21/01/20214)

APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS NÃO EFETUADOS. RESPONSABILIDADE DO CREDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS.
QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRIMEIRO RECURSO NÃO PROVIDO. SEGUNDO RECURSO PROVIDO EM PARTE. - (...) Firmado contrato de empréstimo entre as partes e estabelecido que a forma de pagamento seria por desconto em folha de pagamento, não pode o autor ser responsabilizado pelo inadimplemento se não deu causa à interrupção dos descontos. Ainda que demonstrado na hipótese a ausência dos descontos em folha de pagamento do valor pactuado, caberia à instituição credora diligenciar para averiguar a razão do não repasse, antes de fazer inserir o nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito. (...)" (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.070777-4/001 - Relª Desª Mariangela Meyer - Julgamento em 11/05/2021 - Publicação no DJe em 19/05/2021)

Assim sendo, a insurgência deduzida nos Embargos não ultrapassa o mero inconformismo com o resultado do julgamento, e não identifica vício a ensejar a integração da decisão colegiada.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se presta para rediscussão da matéria.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS REJEITO-OS
, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, conforme fundamentação lançada.

Por fim, destaco que a reiteração de Embargos de Declaração com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 24/03/2026